Tribunal: TJMT
Processo: 1025093-62.2023.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025093-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNCAO - CPF: 692.033.261-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCOS JOSE DA SILVA - CPF: 395.846.661-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HALLAN GONCALVES DE FREITAS - CPF: 729.755.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO CESAR DE MELLO - CPF: 493.885.096-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (TERCEIRO INTERESSADO), F. B. DE FREITAS - CNPJ: 19.369.889/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento em face de decisão saneadora proferida nos autos de ação civil pública por ato de improbidade administrativa cumulada com ressarcimento ao erário.

2.

Decisão agravada rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de justa causa e inépcia da petição inicial, com fundamento na individualização das condutas imputadas e na existência de indícios suficientes de materialidade e autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se:
(i) a decisão agravada carece de fundamentação suficiente, ensejando nulidade;
(ii) há ausência de justa causa e indícios mínimos que justifiquem o prosseguimento da ação;

(iii) a agravante possui legitimidade passiva para responder à ação de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão monocrática fundamentou-se adequadamente nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 489, § 1º, III, do CPC, abordando os pontos essenciais à controvérsia.
5. A petição inicial atendeu aos requisitos do art. 17, § 6º, da Lei nº 8.429/92, detalhando as condutas imputadas e apresentando elementos probatórios que justificam o processamento da ação.

6. A ilegitimidade passiva não se revela manifesta, tendo em vista que a agravante exercia funções equiparáveis às de agente público, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.429/92.
7. A verificação de dolo e eventual prejuízo ao erário exige dilação probatória, devendo ser realizada na fase de instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A decisão monocrática que rejeita preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de justa causa e inépcia da inicial em ação de improbidade administrativa é válida quando fundamentada com base em indícios suficientes de autoria e materialidade e na individualização das condutas imputadas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, III; Lei nº 8.429/92, art. 17, § 6º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Al. 162.089-8-DF, AgRg, rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 12.12.95; STJ, AgInt no AREsp n. 1.823.133/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 9/11/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Jocilene Rodrigues de Assunção contra a decisão monocrática do Relator que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face da decisão de saneamento, proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Danos ao Erário n.º 1056740-54.2020.8.11.0041, em curso perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme autos do recurso, o Agravo de Instrumento foi recebido sem efeito suspensivo (Id. 187702174) e, após a apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 199006678) e dado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 199616698), em decisão monocrática, proferida no ID. 206176696, o Relator negou provimento ao recurso, razão pela qual a agravante interpôs o presente Agravo Interno (Id. 210296179).

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não analisou adequadamente os argumentos apresentados, configurando ausência de fundamentação nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. Argumenta que não houve efetiva análise das preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de justa causa e inépcia da inicial, apontando que a decisão monocrática é nula por não observar o necessário enfrentamento das teses arguidas (Id. 210296179).

Requer o provimento do agravo interno, a cassação da decisão monocrática e a análise do recurso pelo órgão colegiado.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do Agravo Interno (Id. 213480150).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024